Tribunal: TJES
Processo: 5000650-02.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000650-02.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO MARCHEZI DE NADAI
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO DE VOO. NARRA O AUTOR QUE O PRIMEIRO TRECHO DE SEU VOO COM DESTINO FINAL PARA MARINGÁ SOFREU ATRASO, RAZÃO PELA QUAL PERDEU O VOO PARA O TRECHO SEGUINTE, TENDO DE FICAR HOSPEDADO EM HOTEL EM SÃO PAULO, CUSTEADO PELA REQUERIDA. RELATA QUE CHEGOU AO DESTINO FINAL COM CERCA DE 5 HORAS E 15 MINUTOS DE ATRASO. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA EM QUE PUGNA PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. O ATRASO DE VOO CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PORQUE IMPLICA EM DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, NOTADAMENTE PORQUE POR PERÍODO SUPERIOR A 4 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS EM DEFESA PARA O ATRASO DO VOO NÃO AFASTAM A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA, POIS A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE AERONAVE, PROGRAMADA OU NÃO, CARACTERIZA FORTUITO INTERNO. ASSIM, ENTENDO PRESENTE O DANO MORAL. QUANTO AO VALOR, NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO FIXADA NO O IMPORTE DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS), CORRIGIDO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC A PARTIR DO ARBITRAMENTO.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, CONDENANDO A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUJO MONTANTE ARBITRO EM R$1.000,00 (UM MIL REAIS),
COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.

SEM CUSTAS E
HONORÁRIOS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)